Tribunal: STJ
Processo: 0000028-94.2023.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858166 - PR (2025/0052517-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YURI RENATO DE OLIVEIRA STANTE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
LEGAL. SÚMULA N. 7, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, sob o fundamento de que subsistem impedimentos ao seu
conhecimento, incluindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que a controvérsia é de natureza estritamente jurídica, relacionada à
interpretação do
-B do Código de Processo Penal, e que a jurisprudência reconhece
art. 158
a imprestabilidade da prova quando não observada a cadeia de custódia. Alega, ainda, que
apresentou cotejo analítico, ainda que sintético, para demonstrar dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia no caso
concreto e se a ausência de observância ao
-B do Código de Processo Penal
art. 158
compromete a validade da prova, bem como se a análise da matéria encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que não houve quebra da cadeia de custódia, destacando
que todas as etapas relativas à documentação, guarda e tratamento da substância
entorpecente foram devidamente observadas, conforme os dados constantes nos autos.
5. A configuração de quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de
irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que não foi
demonstrado pelo agravante.
Documento eletrônico VDA53055121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: eeee9ad2-8dd3-4b59-b40d-095a6e5928dc

6. A análise de eventual irregularidade na cadeia de custódia demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recurso não apresentou o cotejo analítico
indispensável para demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de irregularidades
no procedimento de colheita e conservação da prova, o que não foi comprovado no caso
concreto.
2. A análise de eventual irregularidade na cadeia de custódia que demande reexame do
conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A ausência de cotejo analítico indispensável para a demonstração de dissídio
jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CPP,
-B;
art. 158
art. 158
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 991.863/SP, Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025;
AREsp 2.674.130/MG,
STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.839.909/SC,
julgado em 07.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53055121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: eeee9ad2-8dd3-4b59-b40d-095a6e5928dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858166 - PR (2025/0052517-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YURI RENATO DE OLIVEIRA STANTE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
LEGAL. SÚMULA N. 7, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, sob o fundamento de que subsistem impedimentos ao seu
conhecimento, incluindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que a controvérsia é de natureza estritamente jurídica, relacionada à
interpretação do
-B do Código de Processo Penal, e que a jurisprudência reconhece
art. 158
a imprestabilidade da prova quando não observada a cadeia de custódia. Alega, ainda, que
apresentou cotejo analítico, ainda que sintético, para demonstrar dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia no caso
concreto e se a ausência de observância ao
-B do Código de Processo Penal
art. 158
compromete a validade da prova, bem como se a análise da matéria encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

4. O Tribunal de origem concluiu que não houve quebra da cadeia de custódia, destacando
que todas as etapas relativas à documentação, guarda e tratamento da substância
entorpecente foram devidamente observadas, conforme os dados constantes nos autos.
5. A configuração de quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de
irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que não foi
demonstrado pelo agravante.
6. A análise de eventual irregularidade na cadeia de custódia demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recurso não apresentou o cotejo analítico
indispensável para demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de irregularidades
no procedimento de colheita e conservação da prova, o que não foi comprovado no caso
concreto.
2. A análise de eventual irregularidade na cadeia de custódia que demande reexame do
conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A ausência de cotejo analítico indispensável para a demonstração de dissídio
jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CPP,
-B;
art. 158
art. 158
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 991.863/SP, Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025;
AREsp 2.674.130/MG,
STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.839.909/SC,
julgado em 07.10.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

Trata-se de agravo regimental interposto por YURI RENATO DE OLIVEIRA
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
STANTE
(fls. 909-913).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que não pretende reexaminar o
conjunto fático-probatório, ao argumento de que a controvérsia é estritamente jurídica e
cinge-se à interpretação do
-B do Código de Processo Penal, no que tange à
art. 158
necessidade de documentação minuciosa e contínua da cadeia de custódia, razão pela qual
afasta a incidência da Súmula n. 7, STJ. Assevera que a jurisprudência desta Corte
reconhece a imprestabilidade da prova quando não observada a cadeia de custódia.
Afirma, ainda, inexistir deficiência de fundamentação, porque apontou de forma
expressa a violação ao
-B do Código de Processo Penal e apresentou cotejo
art. 158
analítico, ainda que sintético (fls. 917-924).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão impugnada
deve ser mantida.
Ainda que a defesa, nas razões do presente agravo regimental, sustente a
inexistência de óbices ao conhecimento do recurso especial, a insurgência não obteve êxito,
porquanto subsistem, de fato, os impedimentos previamente apontados.
No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, a decisão impugnada
consignou que o Tribunal reconheceu a regular observância do procedimento previsto na
legislação processual penal, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar qualquer vício
ou irregularidade. Ademais, destacou-se que a adoção de entendimento diverso demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância
superior, nos termos da Súmula n. 7, STJ. Confira-se (fls. 912-913):
"Por conseguinte, no tocante à alegada quebra da cadeia de
custódia, vejamos os fundamentos do Tribunal de origem, que, por meio
do acórdão impugnado, afastou a alegada nulidade (fls. 727-728):
Outrossim, razão não assiste ao recorrente no que tange à
tese de que houve quebra da cadeia de custódia e que não há
documentos a comprovar a apreensão da droga.
[...]
A cadeia de custódia, por se tratar do procedimento de
documentação ininterrupta sobre a fonte de prova, visa a garantir a
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

autenticidade e a integridade do objeto ou vestígio colhido, de modo
a garantir não apenas que a mesma fonte de prova seja apresentada
em Juízo, mas sobretudo que essa seja íntegra desde a sua colheita,
isto é, não esteja maculada por adulterações ou pela diminuição de
suas características, sob o risco de se tornar prova ilícita
(BADARÓ, Gustavo in Henrique. Processo penal. 9. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021)
[...]
No caso em tela, não é possível afirmar que houve quebra
da cadeia de custódia, porquanto os dados constantes nos autos
permitem estabelecer de forma precisa a história cronológica da
droga apreendida, não havendo indício da adulteração da fonte de
prova, tampouco do procedimento de confecção do exame
toxicológico e do laudo de perícia criminal.
A substância foi apreendida na data de 05.01.2023 (mov.
1.2) e apresentada à autoridade policial na mesma data pelo policial
militar Bryan Wesley Weng Dias, conforme registrado no Auto de
Exibição e Apreensão (mov. 1.5), testando positivo para a maconha
no Auto de Constatação Provisória de Droga confeccionado também
no dia 05.01.2023, com a descrição da substância e os indivíduos
designados como peritos constatadores (mov. 1.7).
Também na data de 05.01.2023, a droga foi encaminhada
ao Instituto de Criminalística do Estado do Paraná para a realização
do exame toxicológico, identificada por meio do Lacre no 0004544,
conforme Ofício no 11/2023/LGDS (mov. 82.1). O Laudo de Perícia
Criminal - Exame de Substâncias Químicas foi devolvido em
08.02.2023, com o resultado positivo para cocaína, bem como a
identificação do procedimento e métodos utilizados, além do perito
responsável (mov. 83.1).
Portanto,
observa-se
que
o
procedimento
de
documentação do tratamento da droga até confecção do exame
definitivo foi devidamente respeitado.
Nos termos do
-A do Código de Processo Penal,
art. 158
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a
existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação
da prova, não demonstradas pelo recorrente.
(...)
Desse modo, não há nulidade por quebra da cadeia de custódia,
na medida em que, segundo as instâncias ordinárias, na mesma data do
flagrante, o entorpecente foi apreendido, apresentado na Delegacia,
realizado laudo provisório e encaminhado ao Instituto de Criminalística
do Estado do Paraná, que confeccionou o laudo definitivo.
No contexto dos autos, portanto, observo que não foi
verificado vício capaz de anular as provas no atual momento processual,
inexistindo demonstração de qualquer irregularidade.
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

Afastar as conclusões do Tribunal de origem implica
necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que
revela a inadequação da pretensão recursal, em face do óbice da
"
Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, embora a defesa sustente que "a jurisprudência do STJ é firme
em reconhecer que a ausência de observância à cadeia de custódia acarreta a
imprestabilidade da prova" (fl. 921), verifico que o Tribunal
não reconheceu
a quo
qualquer irregularidade no procedimento adotado. Ao contrário, concluiu que todas as
etapas relativas à documentação, guarda e tratamento da substância entorpecente, até a
realização do exame definitivo, foram devidamente observadas. Com efeito, não há que se
falar em ilegalidade ou vício capaz de macular a prova produzida e entender de modo
diverso encontraria óbice na Súmula n. 7, STJ.
A propósito:
"5. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as drogas
apreendidas, embora de locais distintos, eram idênticas e devidamente
lacradas, sem comprometimento da integridade da prova." (AgRg no HC
n. 991.863/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025)
"2. As instâncias ordinárias concluíram que não houve mácula
na cadeia de custódia dos vestígios arrecadados pelos policiais militares
no ensejo da prisão em flagrante e que não há indício algum de que tenha
ocorrido manipulação indevida, adulteração ou alteração da prova.
3. Para refutar a conclusão da jurisdição ordinária sobre a
higidez da prova, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.674.130/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 29/4/2025)

Em relação à interposição do apelo nobre com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, verifico que o recurso não apresentou o cotejo analítico
indispensável ao conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que sequer
houve a transcrição das ementas dos eventuais acórdãos paradigmas invocados,
circunstância que impede o seu conhecimento. Ademais, é inócuo o argumento defensivo
de que houve cotejo analítico sintético.
Nesse sentido:
"7. A ausência de cotejo analítico indispensável para a
demonstração de dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional." (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.839.909/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
13/10/2025)
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

"3. O recurso especial fundado em divergência jurisprudencial
não deve ser conhecido quando a parte não junta sequer julgado a fim de
realizar o devido cotejo analítico, necessário para demonstrar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes entre os acórdãos
confrontados." (AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.816.758/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
25/8/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53055119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:11
Código de Controle do Documento: f6db59c4-7956-4df4-9c21-ef1b59857bc9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0052517-7
AREsp 2.858.166 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000289420238160048 00003253320258160048 3253320258160048
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YURI RENATO DE OLIVEIRA STANTE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YURI RENATO DE OLIVEIRA STANTE
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551:0128320=4@
2025/0052517-7 - AREsp 2858166 Petição : 2025/0079593-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:47:20
Código de Controle do Documento: 23612774-B9AF-41A6-B92F-3E92AA9A41F3